Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-78.2016.8.14.0094
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? 33, DA LEI 11.343/06 ? ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO ? IMPROVIMENTO ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE ? PLEITO IMPROVIDO ? RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06 ? SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSTA. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.1. Absolvição, ante a insuficiência probatória: Observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.2. Redimensionamento da pena-base: O patamar estipulado pelo Magistrado a quo deverá permanecer in colume, já que arbitrado de forma idônea para o caso. A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte;3. Reconhecimento da causa de diminuição contido no artigo 33, §4°, da lei 11.343/06: A decisão ora debatida não reconheceu a existência da causa de diminuição citada, o que o fez acertadamente, haja vista que o apelante possui antecedentes criminais, conforme as provas carreadas aos autos (fls. 21 ? IPL);Substituição da pena imposta: Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista que o magistrado a quo seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 do CPB.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO TAUA
APELANTE: ANTONIO DE BRITO NOBRE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0000201-78.2016.8.14.0094
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33, DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - PLEITO IMPROVIDO - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSTA. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.
1.
Absolvição, ante a insuficiência probatória:
Observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.
2. Redimensionamento da pena-base:
O patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso. A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte;
3. Reconhecimento da causa de diminuição contido no artigo 33, §4°, da lei 11.343/06:
A decisão ora debatida não reconheceu a existência da causa de diminuição citada, o que o fez acertadamente, haja vista que o apelante possui antecedentes criminais, conforme as provas carreadas aos autos (fls. 21 - IPL);
Substituição da pena imposta:
Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista que o magistrado
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 21ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 15 de setembro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO TAUA
APELANTE: ANTONIO DE BRITO NOBRE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0000201-78.2016.8.14.0094

RELATÓRIO

ANTONIO DE BRITO NOBRE,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara da Comarca de Santo Antônio do Tauá.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia, 18/01/2016, o apelante foi preso em flagrante delito por estar portando diversos tabletes da substância entorpecente
canabis sativa l.

Relata que uma guarnição da Polícia Militar fazia ronda ostensiva, quando, ao passarem pela Rua 30 de junho, avistaram o apelante, o qual já é conhecido pela prática de tráfico de drogas. De imediato os policiais decidiram abordá-lo e revistá-lo, oportunidade em que com ele encontraram 41 (quarenta e um) tabletes de maconha e a quantia de R$ 5,00 (cinco) reais.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 563 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes, ante a insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII do CPP, recorrendo também ao princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, redimensionamento da pena-base, assim como o reconhecimento da causa de diminuição contido no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
DO TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico de constatação (fls. 07/08) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 14/15), que declarou o resultado da droga apreendida.

A autoria se encontra incontroversa pelos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal pelas testemunhas
PM Fábio Sousa Campo
, que declarou: ¿
Que encontrou em poder do acusado a maconha apreendida, fracionada e embalada em porções individuais, todas em formato de ¿limãozinho (...)
¿, o
PM Osvaldino Rubens Meireles da Luz
, em Juízo:
¿(...) asseverou que o apelante já é conhecido pela polícia em função do seu envolvimento com o tráfico de drogas em momentos anteriores; que no momento em que o apelante visualizou a viatura aproximar-se largou a bicicleta em que estava e jogou-se no chão. Após, o CAP Fabio revistou

o apelante, encontrando as embalagens em seu poder, constatando tratar-se maconha.
¿ e
PM Alan Rocha da Silva
, em seu depoimento em Juízo: ¿(...)
avistou o acusado em atitude suspeita e diante do conhecimento de que o acusado era envolvido com o tráfico, o abordaram, sem provocar qualquer lesão; o depoente afirmou que o CAP Fabio Sousa realizou a revista e encontrou a droga apreendida
(...)¿ (fls. 50 e 63), que demonstram de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente praticada pelo apelante.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 88/104, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

Quanto a dosimetria da pena, verifico que após sopesar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o Juízo sentenciante aplicou ao apelante, a pena-base de 08 (oito) anos e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 812 dia-multa, visto que as circunstâncias judiciais da Culpabilidade, personalidade, motivos e circunstancias foram desfavoráveis ao apelante.

Contudo, a fundamentação utilizada pelo magistrado a quo merece reforma, sem que, contudo se possa falar em alteração da pena fixada em seu desfavor, isso porque
o princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi atribuída no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Destarte, vejo que das circunstâncias apontadas como negativa, a
personalidade do agente
deva ser afastada por não haver nos autos elementos suficientes para aferi-la, ao passo que não se deve apontar tal circunstância como negativa somente pelo modo de execução da infração penal.

Portanto, tomo por obrigada afastar como negativa a circunstância judicial
personalidade
do agente
.

Em que pese também o equívoco quanto a valoração da motivação do crime, não verifico qualquer exacerbação na fixação da pena base, e considerando a existência de uma circunstância judicial, entendo pela manutenção da pena-base aplicada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse viés, observo que, feitos os reparos que cabiam, permanece em desfavor do recorrente 02 vetores judiciais, motivo porque, tratando-se a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, no qual impõe-se uma perspectiva qualitativa, e não quantitativa - a teor do fixado no verbete de n° 23 deste TJPA, fixando o magistrado a pena-base no patamar de 08 (oito) anos e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 812 dia-multa, patamar que atende a necessária razoabilidade da reprimenda.

Na segunda fase, o Juízo não apontou agravante e sim atenuante, de modo que, atenuou 1/6 de sua pena, visto que o apelante possuía na época dos fatos vinte anos de idade, assim, menor idade relativa, de acordo com o artigo 65, I, CPB, assim, a sanção imposta a ser de 06 anos, 09 meses e 07 dias de reclusão e ao pagamento de 563 dias-multa.

Na terceira, não considerou nenhuma causa de aumento ou de diminuição. Mas observou que, o apelante apresenta registro de antecedentes criminais, já que responde a duas outras ações penais por atribuição ao tráfico, afastando a incidência da minorante prevista no artigo 33, 4°, da Lei n° 11.343/06.

A pena imposta ao crime de tráfico de drogas é no mínimo de 05 (cinco) anos e de no máximo 15 anos, proporcional ao caso concreto.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - [...]. III - [...]. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06.

Observa-se que a decisão ora debatida não reconheceu a existência da causa de diminuição citada, o que o fez acertadamente, haja vista que o apelante possui antecedentes criminais, conforme as provas carreadas aos autos (fls. 21 - IPL).
SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSTA.

Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista que o magistrado
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora